Tribunal: STF
Processo: RHC 224823
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 729.597/SE, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), nos termos seguintes (Doc. 5):



    I – DOS FATOS 



    Consta do inquérito policial que serve de lastro à presente denúncia que, no dia 08 de setembro de 2013, na residência localizada Rua Alferes José Pedro de Brito, nº 100, apto. 103, Bairro Farolândia, nesta, o denunciado agrediu verbal e fisicamente, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a vítima, Sra. Ana Margarida Xavier de Andrade Lima. 



    Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima eram casados há treze anos e possuem um filho. O casal separou-se em 08 de setembro de 2013. 



    No dia do fato, após um desentendimento, o denunciado espancou severamente a vítima. Enquanto esta tentava se defender, fazia filmagens e se auto lesionava, proferindo agressões verbais e ameaças. 



    Nesse contexto, o denunciado dizia: “não vou te dar paz, não vou te dar sossego, vou transformar sua vida num inferno, bato em você quantas vezes for necessário, você não vai ter nada na vida, você não vale nada, você é uma rapariga, o pai de Gabriel sou eu e vejo ele quando eu quiser e bem entender”, dentre outras. 



    A polícia foi acionada, tendo o denunciado trancado a vítima enquanto conversava com as autoridades para o cancelamento da ocorrência. Nesse ínterim, a vítima cortou a tela da janela e fugiu. 



    A vítima dirigiu-se a casa dos seus genitores, onde, devido a seu estava, foi acionada a SAMU, que a conduziu ao Hospital Primavera para atendimento. 



    Enquanto estava recebendo atendimento médico, a vítima percebeu a presença do denunciado, o que a fez retornar para residência de seus pais e deixar a cidade de Aracaju para sua segurança.



    A genitora da vítima, Sra. Ana Maria Goncalves dos Santos Pereira, já viu sua filha bastante lesionada pelas agressões do companheiro. Dessa vez, ao temer as atitudes do marido, havia fugido para a cidade de Recife, onde prestou ocorrência dos fatos. 



    Atente-se, por fim, que a vítima já vem sendo violada e agredida psicológica, física e emocionalmente, em situações anteriores a esse fato, além de ostentar um grau de risco a ser considerado em relação a seu agressor, o que pode subsidiar os parâmetros de uma eventual condenação. 



    Destarte, indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstrados no bojo da peça inquisitiva, através dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, fato que autoriza a persecutio criminis in juditio. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que não o conheceu, conforme ementa (Doc. 9): 



    [...]



    I – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos; 



    II – Prova da existência de crime com indícios suficientes de autoria demonstrados pelos elementos de informação colhidos na fase policial, revelando a presença de lastro mínimo indispensável ao aforamento da ação penal; 



    III- Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do writ. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 13), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 37):



    [...]



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Tribunal de origem concluiu, de forma motivada, que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, salientando que "peça acusatória está hígida para os fins aos quais legalmente se destina, demonstrando a materialidade e a autoria do delito, cumprindo, assim, todos os requisitos para o seu recebimento e afastando, de logo, qualquer dos motivos previstos no artigo 395 do CPP" (fl. 473). 



    III - A certeza dos fatos imputados e a conclusão pelas autorias, é objeto da ação penal e como bem salientou o Tribunal de origem, "vale ressaltar que o referido laudo pericial poderá ser juntado até o final da instrução probatória" (fl. 473), na qual será possível, inclusive, refutar as acusações, como as possíveis provas em contrário, onde será facultada a ampla defesa e o contraditório.



    IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A peça acusatória apresentada não poderia ter sido, naquele momento, alvo de decisão de recebimento, pois lhe faltava justa causa, em razão de preclara ausência de materialidade delitiva, existindo aí uma ilegalidade absurda e um constrangimento ilegal a qual se acha submetido o ora recorrente. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que esta Suprema Corte reconheça a presença de nulidade grave e aberrante, como de fato o é, e que então determine a anulação da decisão de recebimento da denúncia. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    […] insta salientar que não há equivoco no julgamento do writ, diante dos próprios argumentos apresentados pelo agravante. 



    Cumpre lembra que o que define um instituto jurídico não é seu nomen iuris, mas o seu contexto fático e suas circunstâncias a sua natureza jurídica. Assim, o fato de o peticionante alegar que pretende a anulação da decisão por faltar justa causa, ante a ausência de materialidade, com efeito, o resultado da falta de justa causa ou ausência de materialidade, levam ao trancamento da ação penal; lado outro, a inépcia da inicial é defeito sanável com emendatio libelli. 



    Tanto é que na decisão do Tribunal de origem fez-se menção de que “(...) porquanto a tese defendida no Habeas Corpus, qual seja o reconhecimento da ausência de justa causa, se acatada resvalaria, indubitavelmente, no trancamento da ação penal” (fl. 14).



    Aliás, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, faz parte do entendimento desta Corte relativa ao trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, o que constitui medida excepcional, sendo justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 



    Inclusive, diga-se de passagem, a apreciação da justa causa, exige a inafastável liquidez dos fatos, o que demanda o exame aprofundado de provas, por sinal inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    [...]



    No caso, o eg. Tribunal a quo, embora analisando sob o prisma de trancamento da ação penal, denegou a ordem, afastando a inépcia da denúncia, adotando os seguintes fundamentos, no que interessa. Transcrevo, no ponto, os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal estadual ao denegar a ordem, verbis (fl. 473): 



    "Neste passo, destaco que, no caso examinado, a denúncia contém a exposição fática necessária a possibilitar o exercício do direito de defesa do denunciado, ora paciente. E, ainda, tenho que, excessivamente prematuro excluir o paciente da ação penal, quando se vislumbra que a peça acusatória está hígida para os fins aos quais legalmente se destina, demonstrando a materialidade e a autoria do delito, cumprindo, assim, todos os requisitos para o seu recebimento e afastando, de logo, qualquer dos motivos previstos no artigo 395 do CPP. 



    E ao se manifestar recentemente (03/09/2021), a douta processante de 1º grau refutou expressamente a possibilidade de absolvição sumária, por não constatar as hipóteses previstas no art. 397 do CPP, justamente por estar a peça acusatória amparada nos depoimentos que indicam, em tese, a prática delitiva. Tal decisum foi ratificado em sede de embargos, em 24/09/2021, inclusive com as seguintes considerações: 



    “(...)Vale ressaltar que na decisão, ora combatida, foi analisada a preliminar suscitada pela defesa quanto a ausência de justa causa face a ausência de materialidade delitiva informando que existiam indícios suficientes para a propositura da ação penal. Ademais, vale ressaltar que o referido laudo pericial poderá ser juntado até o final da instrução probatória. Logo, inexiste nos autos omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.” 



    Em decisão dos embargos de declaração na origem, a Corte local ainda assim esclareceu (fls. 13-14, - grifei): 



    [...]



    Ademais, dos excertos acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, de forma motivada, que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, salientando que "peça acusatória está hígida para os fins aos quais legalmente se destina, demonstrando a materialidade e a autoria do delito, cumprindo, assim, todos os requisitos para o seu recebimento e afastando, de logo, qualquer dos motivos previstos no artigo 395 do CPP" (fl. 473). 



    Desta forma, inevitável concluir que embora as menções de trancamento, o que está de acordo com entendimento desta Corte que ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, levaria a carência de justa causa, apta a trancamento, no entanto, as instâncias ordinárias concluíram que restaram preenchidos os requisitos legais para o oferecimento da denúncia, não havendo que falar em constrangimento ilegal ou em prejuízo para a defesa, na medida em que, nos exatos termos propostos, foi devidamente franqueado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    No mesmo contexto, a decisão monocrática agravada devidamente pontuou que a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que por certo diz respeito à idoneidade da denúncia, sendo inviável o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, consequência lógica da aludida ausência de materialidade, sob pena de admissão de efetiva dilação probatória, procedimento incompatível com esta via estreita. 



    Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos legais para o oferecimento da denúncia, não havendo que falar em constrangimento ilegal ou em prejuízo para a defesa, na medida em que, nos exatos termos propostos, foi devidamente franqueado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, a certeza dos fatos imputados e a conclusão pelas autorias, é objeto da ação penal e como bem salientou o Tribunal de origem, "vale ressaltar que o referido laudo pericial poderá ser juntado até o final da instrução probatória" (fl. 473), na qual será possível, inclusive, refutar as acusações, como as possíveis provas em contrário, onde será facultada a ampla defesa e o contraditório. 



    Nessa perspectiva, convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, a fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento do inquérito, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. 



    […]



    Destarte, muito embora a irresignação da il. Defesa, constata-se que a conclusão das instancias ordinárias estão em consonância com entendimento e jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e, portanto, não se vislumbra, no presente caso, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    A propósito, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente